Tribunal: TJMT
Processo: 0006956-38.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006956-38.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.266.481/0001-68 (JUIZO RECORRENTE), GETULIO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 843.402.661-91 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - SEFAZ (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.266.481/0001-68 (RECORRIDO), GETULIO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 843.402.661-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –– SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

A reclamação e o recurso administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário, uma vez que se trata de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal (art. 151, inciso III, do CTN).

Sentença ratificada

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental com pedido de liminar impetrada por NUTRICIONAL RAÇÕES E NUTRIMENTOS LTDA-EPP contra ato supostamente ilegal praticado pelo SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E DO GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO.

A referida sentença julgou procedente o pedido para conceder a segurança para ratificar a decisão liminar que ordenou a suspensão da exigibilidade de multa acessória averbada na cobrança fazendária no 12011390/53/32/2013 até o julgamento.

O ato sentencial foi proferido em 02 de outubro de 2020 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes (certidão contida no Id 24466498).

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça em lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos manifestou pela retificação da sentença para denegar a segurança (Id. 130291158).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009, no qual se fundamentou o Magistrado sentenciante para determinar a remessa dos autos, assegura que:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

O Mandado de Segurança foi impetrado aos
14.02.2014
por
NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA
contra ato supostamente ilegal praticado pelo SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE e do GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA SECRETARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO consubstanciado na negativa de emissão da sua certidão negativa de débitos indispensáveis ao acompanhamento do transporte dos produtos que comercializa, em face de suposta existência de multa acessória.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:

“[...]a) Seja concedida medida liminar “inaudita altera pars” para determinar que a autoridade coatora suspendam imediatamente a exigibilidade da multa acessória lançada por meio do aviso de cobrança fazendária no 12011390/53/32/2013, até o julgamento do mérito desta ação. Determinar a expedição da certidão de atualização de débitos tributários para fins de compensação relativa a multa acessória correspondente as Notas Fiscais no 89879 a 617, cujos fatos geradores ocorreram entre os anos de 2008 e 2009, se abstendo de incluir na certidão qualquer forma de referência quanto a vinculação dos débitos ao FUNEDS ou a presente ação.

Consta n
os autos um requerimento datado de
02.02.2014
onde postulou a expedição de uma certidão de atualização de débitos tributários para fins de compensação, referente ao
ICMS
e em resposta a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA noticiou que : [...] as informações disponíveis sobre o contribuinte não são suficientes para que se considere sua situação fiscal regular (...) (p. 123013598 –p 53).

Segundo o procedimento administrativo descrito na situação cadastral do contribuinte na data de
06.02.2014
, o processo já se encontrava suspenso nos termos do artigo 570-B RICMS, devido ao andamento do pedido de revisão de lançamento da multa de obrigação acessória.(id. 123015953 - p. 1036).

Apesar disto, o pedido liminar foi deferido para ordenar a suspensão da exigibilidade da multa acessória
até o julgamento do pedido de revisão do lançamento na esfera administrativa
, sem prejuízo de ordenar a expedição de certidão de débitos tributários para fins de compensação. (id. 123015950- p. 1041).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações requerendo a improcedência da ação.

O ato sentencial foi baixado em
06 de outubro de 2020
, e concedeu a segurança, oportunidade que transcrevo trecho pertinente:

“[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente mandamus, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar a decisão liminar (f. 1021/1023) que
ordenou a suspensão da exigibilidade de multa acessória averbada na cobrança fazendária no 1201390/53/32/2013 até o julgamento do pedido de revisão de lançamento tributário,
perante a Sefaz/MT, sem prejuízo de ordenar ainda a expedição de certidão de débitos tributários. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/ STF, 105/STJ), art. 25 da 12.016/2009 e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Extraia-se cópia desta sentença e encaminhe-se à autoridade impetrada (art. 13 da Lei no 12.016/2009). Com ou sem recurso, remeta-se ao e. TJMT para reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1o da Lei 12.016/2009. P.R.I.C. (p. 1078)”.

Com efeito, nota-se que a administração fazendária alterou o motivo da suspensão em razão do deferimento da liminar, portanto, aparentemente, na data da impetração não existia ilegalidade neste ponto uma vez que já se encontrava suspenso, entretanto, mesmo o fisco alegando que estava suspenso o crédito o contribuinte não conseguiu
a expedição de certidão atualizada de débitos tributários, assim, restando demonstrada a ilegalidade neste ponto.

Isso porque a legalidade esta restrita, tão somente ao exame da legalidade do ato administrativo que expediu multa acessória, conforme cobrança fazendária no 1201390/53/32/2013, posto que já estava no pedido administrativo suspenso.

Assim, não há que obstar a expedição de certidão atualizada de débitos tributário.

Feitas estas considerações,
RATIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário
para manter a suspensão e seja expedida a certidão de atualização de débitos tributários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024